Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-37.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a apelante pretende ver o recorrido compelido a apresentar o contrato que ensejou descontos em sua folha de pagamento - Demanda empregada como sucedâneo da extinta cautelar de exibição de documento - Falta de interesse de agir manifesta - Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida - Honorários recursais indevidos, porquanto, não foram fixados

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a apelante pretende ver o recorrido compelido a apresentar o contrato que ensejou descontos em sua folha de pagamento - Demanda empregada como sucedâneo da extinta cautelar de exibição de documento - Falta de interesse de agir manifesta - Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida - Honorários recursais indevidos, porquanto, não foram fixados pelo Juízo "a quo" - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000530-37.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante ELENICE
ELESBÃO DE OLIVEIRA COSTA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-37.2019.8.26.0352 -Voto no 21966 – Miguelópolis - ROL
2
Voto no 21.966
Apelação no 1000530-37.2019.8.26.0352
Apelante: Elenice Elesbão de Oliveira Costa
Apelado: Banco Pan S/A.
Comarca: Miguelópolis
15a Câmara de Direito Privado
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a
apelante pretende ver o recorrido compelido a apresentar o
contrato que ensejou descontos em sua folha de pagamento -
Demanda empregada como sucedâneo da extinta cautelar de
exibição de documento - Falta de interesse de agir manifesta -
Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida -
Honorários recursais indevidos, porquanto, não foram fixados pelo
Juízo “a quo” - Recurso desprovido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 24/28, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de produção antecipada de provas foi julgado extinto sem
apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e 485, V e VI do CPC, condenada
a apelante no pagamento das custas processuais, observado o deferimento da justiça
gratuita. Não houve condenação no pagamento de honorários de sucumbência.
Apelou a demandante (fls. 31/40) sustentando que não teria
conseguido pela via administrativa, ter acesso ao contrato que deu origem aos descontos
em sua folha de pagamento. Aduziu que tal documento seria necessário para saber se tais
descontos derivam de contrato validamente firmado ou decorrente de fraude.
Em contrarrazões (fls. 114/122) o apelado pugnou pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Ainda que a parte requerente tenha denominado esta ação de
produção antecipada de prova, o que se denota é que sua pretensão cinge-se em compelir a
apelada a apresentar contrato bancário que enseja descontos em sua folha de pagamento,
em substituição da extinta medida cautelar de exibição de documentos.
Em sua petição inicial a autora sustenta que o pedido visa
aferir a plausibilidade do débito, ou resguardar seus direitos, se verificada uma suposta
contratação decorrente de fraude.
Despicienda, portanto, a via eleita, dado que a parte
interessada deveria ajuizar ação declaratória de inexistência de débito ou revisional de
contrato, onde se poderia requerer a exibição incidental do documento.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-37.2019.8.26.0352 -Voto no 21966 – Miguelópolis - ROL
3
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AÇÃO
UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO
DA
MEDIDA
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
PREVISTA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (Apelação Cível no 1025884-52.2016.8.26.0196,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo, DJ
21/09/2017).
Nessas condições, ausente uma das condições da ação, isto é,
o interesse de agir, deve ser mantida a extinção sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do NCPC.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Contudo, na espécie sequer houve a fixação de honorários, não
sendo cabível a majoração do que não foi arbitrado.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Majoração de
honorários em grau recursal - Descabimento - Sentença que
não fixou honorários sucumbenciais - Inteligência do artigo
85, § 11, do CPC/15 - Prequestionamento - Desnecessidade -
Artigo 1.025 do CPC/15 - Embargos rejeitados.” (TJ/SP,
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1100612-61.2016.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Walter Exner, DJ 21/03/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator